Tribunal: TJDFT
Processo: 0039130-37.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0039130-37.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ALICE PAULO DA CUNHA DUTRA, GILDAZIO FERREIRA DE LIMA, UP SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA, M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A contra sentença proferida ação de execução de título extrajudicial, movida em face de UP SHOES COMERCIO DE CALCADOS LTDA – ME e OUTROS. De acordo com os autos, o apelante não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2025 15:36:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador